Tribunal: STF
Processo: Rcl 82029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mateus da Silva Rocha contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 21/7/2025, neguei seguimento à presente reclamação por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (Súmula Vinculante nº 14), haja vista o ato reclamado não possuir conteúdo decisório, apenas pedido de informação à autoridade policial sobre diligências em andamento.



    Mateus da Silva Rocha, através da Petição nº 101.324/2025, protocolada em 28/7/2025, informa que, de fato, juntou apenas um despacho, eis que a decisão denegatória de acesso aos autos lhe foi negada pela gerência da secretaria da vara, mas que, de toda forma, junta, neste ato, o indeferimento de acesso a cautelar de prisão preventiva e busca e apreensão (e-doc. 13), deflagrada no dia 10/7/2025, sem que, até o presente momento, fosse oportunizado aos advogados constituídos a aludida permissão.



    Nesses termos, requer a reconsideração da decisão para, em sede liminar, determinar ao Juízo de origem a permissão de acesso aos autos mencionados na inicial.



    Decido.



    Colhe-se da decisão juntada aos autos o seguinte teor (e-doc. 13):  



    “DESPACHO



    1 Considerando que, em que pese a manifestação favorável da autoridade policial ID 10497927929, o órgão ministerial reiterou o posicionamento contrário de habilitação dos advogados constituídos ID 10499867402, eis que ainda existem diligências pendentes, indefiro, por ora, o acesso integral dos presentes autos, até que seja apontada neste juízo comunicação de cumprimento integral das medidas.



    2 Não obstante, caso não haja prejuízo ao sigilo da investigação, oficie a autoridade policial para franquear às defesas dos investigados já presos, o acesso a peças referentes a seus clientes/assistidos, conforme Súm. 14 do STF.”



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, mas sim a sua fiel observância, com as ressalvas necessárias ao sigilo.



    Em face disso, reitero a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Aguarde-se o trânsito em julgado e remeta-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente